Tribunal: STF
Processo: ARE 1341381
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA MILITAR. INGRESSO. REQUISITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, caput, 37, I e II, e 142, § 3º, X, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Colhe-se do acórdão recorrido:



    “Conforme relatado, a pretensão deduzida pelo Ministério Público Federal, ora apelante, é no sentido de que a União proceda à revisão e à adequação da DGPM-406, conjunto de normas reguladoras das inspeções de saúde no âmbito da Marinha do Brasil, da lavra de sua Diretoria -Geral de Pessoal, a fim de que dela sejam expurgadas exigências ou restrições inconstitucionais ou de caráter discriminatório, que violem princípios como os da legalidade, isonomia, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.



    Insurge-se o Parquet, especificamente, contra o disposto no item ‘f’, Anexo ‘N’, da DGPM-406, […]



    A lei n° 6.880/1980, por sua vez, ao dispor sobre o Estatuto dos Militares, estabeleceu, em seu art. 10, […]



    Embora tenha a lei infraconstitucional atribuído à Marinha do Brasil o encargo de expedir regulamentos acerca das condições de ingresso em seu quadro de pessoal, tal previsão, como visto, não guarda consonância com o texto constitucional, que reservou à lei ordinária a disciplina dos requisitos de admissão nas Forças Armadas. Dessa forma, a DGPM-406, mero ato normativo secundário, não possui aptidão para suprir a exigência constitucional de regulamentação, por lei, das condições admissionais a serem observadas pelos candidatos à carreira militar.



    Ainda que assim não fosse, entendo que, à exceção da malsinada e realização compulsória dos exames de saúde referidos acima, a pretensão recursal merece prosperar quanto ao demais pontos, nos termos abaixo assinalados.



    A exclusão sumária de candidatos ao ingresso nos quadros da Marinha do Brasil, unicamente em razão de serem portadores de doença autoimune, imunodepressora ou sexualmente transmissível, a meu ver, constitui conduta discriminatória e irrazoável, incompatível com o ordenamento jurídico vigente.



    […]



    Corroborando a tese recursal, verifica-se que o item 35.1 da Portaria Normativa do Ministério da Defesa n° 1.174/MD, de 06 de setembro de 2006, localizado na seção correspondente à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, estabelece que […]



    Com estas considerações, dou parcial provimento à apelação para, reformando a sentença recorrida, anular os itens ‘q’ e ‘r’ do Anexo ‘N’ da DGPM406, norma ora impugnada.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da exigência de edição de lei em sentido formal para a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos” (RE 600.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 01.7.2011).



    Por seu turno, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora